Tribunal: TJBA
Processo: 0047861-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047861-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AUTOR. PLEITO DO RÉU PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL QUE FORA A LEILÃO. DESCABIMENTO. LEILÕES FRUSTRADOS. AUSÊNCIA DE LICITANTES. ART. 27, § 5º DA LEI N.º 9.514/1997. EXTINÇÃO DA DÍVIDA E EXONERAÇÃO DO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AO DEVEDOR A IMPORTÂNCIA QUE SOBEJAR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0047861-81.2011.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
JOSE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator